Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-02.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. PARCELA MENSAL SUPERIOR À PACTUADA. OPERAÇÃO NÃO USUAL. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Segundo disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, embargos de declaração são cabíveis se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas não são viáveis para rediscutir os fundamentos do acórdão.
2. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.